Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009968-20.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MORONI FERRO - CPF: 277.757.388-39 (IMPETRANTE), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINITRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – NÃO OBRIGATORIEDADE – PROCEDIMENTO REGULAMENTADO PELA CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – FORO EXTRAJUDICIAL (CNGCE) – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão de anular a Portaria, a qual instaurou o processo administrativo disciplinar, quando não há comprovação, por meio de provas pré-constituídas, de qualquer ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade impetrada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, impetrado por Alexandre Moroni Ferro, contra o ato, tido como ilegal, da Desembargadora Presidente do Conselho da Magistratura, consistente no suposto bloqueio do acesso do advogado aos autos do recurso administrativo disciplinar antes da sessão de julgamento.

Sustenta o Impetrante a nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa e da nulidade do processo administrativo disciplinar por violação ao rito processual da Lei Complementar Estadual n. 04/90.

Assevera que, antes do aludido recurso administrativo ter sido pautado, o seu Advogado, devidamente habilitado, teve seu acesso aos autos bloqueado, impossibilitando-o de participar da sessão de julgamento e da tomada de demais atos processuais, sob a justificativa do processo administrativo ter sido transmudado para segredo de justiça.

Alega, ainda, que é imperioso que se realize a combinação entre o artigo 22, I da Lei Estadual n. 6.940/97, com a Lei Complementar Estadual n. 04/90, que assegura a imparcialidade do julgador com a instauração da Comissão Processante.

Aduz, ainda, que além de não ter sido criada a comissão processante, não se oportunizou a produção de provas testemunhais, a apresentação dos memoriais finais e nem houve elaboração de relatório.

Feitas essas considerações, pugna, liminarmente, para suspender a execução da decisão administrativa, que o condenou ao pagamento da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, até o julgamento de mérito do
writ
. No mérito, requereu a concessão da ordem para anular a Portaria n. 66/21, a qual instaurou o processo administrativo disciplinar.

Os autos foram a mim distribuídos; contudo, antes de proferir decisão ao pedido de liminar, determinei a intimação da autoridade Impetrada, para que apresentasse as informações (Id. 214113689).

No Id. 216724150, a Presidente do Tribunal de Justiça e do Conselho da Magistratura apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de direito líquido e certo.

O pedido liminar foi por mim indeferido, consoante decisão de Id. 219085167.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, afirmando a necessidade de dilação probatória e, que não há falar em direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
writ,
devendo

a ordem mandamental ser denegada (id. 220412186)

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, opinando
pela denegação

da Segurança (Id. 2352945).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Alexandre Moroni Ferro, contra o ato, tido como ilegal, da Desembargadora Presidente do Conselho da Magistratura, consistente no suposto bloqueio do acesso do advogado aos autos do recurso administrativo disciplinar antes da sessão de julgamento.

Denota-se dos autos que a ação mandamental foi impetrada contra ato do Conselho da Magistratura consistente no julgamento do Recurso contra decisão de Juiz n. 6/2022 (número único: 0064737-63.2022.8.11.0000), interposto contra decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar n. 2/2022 (número único:0719924-97.2021.8.11.0046), que condenou o Impetrante ao pagamento da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Defende o impetrante a nulidade do processo em razão do suposto cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo disciplinar por violação ao rito processual da LC no 04/90.

Assevera que, antes do aludido recurso administrativo ter sido pautado, o seu Advogado, devidamente habilitado, teve seu acesso aos autos bloqueado, impossibilitando-o de participar da sessão de julgamento e da tomada de demais atos processuais, sob a justificativa do processo administrativo ter sido transmudado para segredo de justiça.

Alega, ainda, que é imperioso que se realize a combinação entre o artigo 22, I da Lei Estadual n. 6.940/97, com a Lei Complementar Estadual n. 04/90, que assegura a imparcialidade do julgador com a instauração da Comissão Processante. Aduz, ainda, que além de não ter sido criada a comissão processante, não se oportunizou a produção de provas testemunhais, a apresentação dos memoriais finais e nem houve elaboração de relatório.

Assim, sustentando a violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da ordem, para o fim de que seja anulada a Portaria n. 66/21, a qual instaurou o processo administrativo disciplinar.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Após voltar os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas em linhas anteriores, estou convencido de que o caso vertente não comporta a concessão da segurança, pelos motivos a seguir desfilados.

In casu
, o Impetrante alega que ocorreu o cerceamento de defesa caracterizado pelo bloqueio do seu acesso aos autos eletrônicos. Entrementes, a época desta reclamação, foi realizada as diligências pertinentes junto às áreas técnicas do Tribunal de Justiça e não se identificou qualquer bloqueio do cadastro do advogado, como se vê das informações prestadas pelo Departamento de Sistemas e Aplicações e do Departamento do Conselho da Magistratura, que foram enfáticos ao afirmar que não houve bloqueio algum de acesso do advogado do Impetrante aos autos administrativos.

Ademais, o Departamento do Conselho da Magistratura demonstrou na Informação n. 17/2024-CM, como se deu a autuação e o registro do recurso administrativo, inclusive o regular cadastramento do advogado para acesso aos autos.

Noticiou, ainda, que o Impetrante, através de seu advogado, apenas procurou a secretaria para reclamar da falta de acesso aos autos depois de decorridos mais de 05 (cinco) meses do julgamento do recurso e, tão logo ocorreu o contato, lhe foi disponibilizada cópia integral do feito.

Pela relevância transcrevo alguns trechos das Informação n. 17/2024-CM:

“(...) Reportando-me à notificação oriunda do Departamento do Órgão Especial desta Corte, presto as informações concernentes ao Mandado de Segurança n.1009968-20.2024.8.11.0000, impetrado por Alexandre Moroni Ferro. A ação mandamental foi impetrada contra ato do Conselho da Magistratura consistente no julgamento do Recurso contra Decisão de Juiz n. 6/2022 (número único: 0064737-63.2022.8.11.0000), interposto contra decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar n. 2/2022 (número único:0719924- 97.2021.8.11.0046). Feitos esses registros, passo às informações. Além de questionar o mérito da decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, o impetrante se insurge contra dito cerceamento de defesa caracterizado pelo bloqueio do seu acesso aos autos eletrônicos. Acerca desse ponto, registro que o impetrante apresentou administrativamente semelhante queixa e, naquela oportunidade, realizei as diligências pertinentes junto às áreas técnicas do Tribunal de Justiça e não se identificou qualquer bloqueio do cadastro do advogado. Com efeito, o Departamento de Sistemas e Aplicações, vinculado à Coordenadoria de Tecnologia da Informação, foi enfático ao afirmar que não houve bloqueio algum de acesso do advogado do impetrante aos autos administrativos. No mesmo sentido, o Departamento do Conselho da Magistratura demonstrou ponto a ponto na anexa Informação n. 17/2024-CM como se deu a autuação e o registro do recurso administrativo, inclusive o cadastramento do advogado para acesso aos autos. No que diz respeito ao registro dos autos, necessário esclarecer que os recursos administrativos encaminhados ao Conselho da Magistratura recebem numeração própria. Esse fato, no entanto, não se traduz em cerceamento de defesa, tendo em vista que os procuradores cadastrados são notificados da autuação e, por consequência, tomam ciência do número de registro do recurso. Ademais, o processo originário permanece apensado virtualmente ao recurso, de forma que o acesso a um termina por apresentar também o outro. Ainda ponderou o departamento que o impetrante, por meio de seu advogado, apenas procurou a secretaria para reclamar a falta de acesso aos autos depois de decorridos mais de 05 (cinco) meses do julgamento do recurso e, tão logo ocorreu o contato, lhe foi disponibilizada cópia integral do feito, demonstrando sem mais poder a completa ausência de prejuízo decorrente da suposta dificuldade de acessar os autos. Findas as informações acerca do pretenso cerceamento de defesa, naquilo que diz respeito ao mérito recursal certo é que a decisão do Conselho da Magistratura não merece reparos. (...)” - Id.: 216724150 - pág. 01/02

Desse modo, não houve qualquer prejuízo ao Impetrante decorrente da suposta dificuldade de acessar dos autos, pois, conforme o apontamento acima, não restou constatado nenhuma falha técnica que bloqueou o acesso do advogado aos autos.

Desta maneira, o Impetrante não demonstra, por meio de provas pré-constituídas, qualquer ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade impetrada, que violou o seu direito líquido e certo.

No que tange ao pedido do impetrante de nulidade da Portaria n. 66/21, a qual instaurou o processo administrativo disciplinar, ante a violação do rito processual estabelecido pela Lei Estadual Complementar n. 04/90, e sucessivamente a nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e ampla defesa, ante o cerceamento, de defesa tenho que também deverá ser denegado, pois necessita de dilação probatória, o que não se admite na via eleita do mandado de segurança.

Ressalto
que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deva ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória neste âmbito.

Além do mais, de acordo as informações, a Presidente do Tribunal de Justiça e do Conselho da Magistratura, não há qualquer irregularidade na decisão do Conselho da Magistratura, sistematizando muito bem a questão:

(...) Findas as informações acerca do pretenso cerceamento de defesa, naquilo que diz respeito ao mérito recursal certo é que a decisão do Conselho da Magistratura não merece reparos.

O impetrante, enquanto antigo Delegatário do Cartório de Campos de Júlio,foi condenado à penalidade de multa por ter deixado de observar o seu dever de “proceder de forma a dignificar a função exercida,tanto nas atividades profissionais como na vida privada”, insculpido no art. 30, V, da Lei n. 8.935/1994.

Consoante demonstrado nos autos do processo administrativo disciplinar contra ele instaurado, o impetrante, após o desligamento do seu vínculo com o cartório, solicitou o desligamento da Unidade Consumidora de energia elétrica serviços e seus usuários.

Sobre esse fato, veja-se o elucidativo voto da eminente Desa. Maria Erotides Kneip, relatora do recurso no Conselho da Magistratura,
verbis
:

(...) Como se observa, não restou dúvidas que o impetrante motivou a interrupção do fornecimento de energia elétrica da serventia extrajudicial e, com isso, fez com que a unidade se visse obrigada a suspender suas atividades por dois dias, causando sérios prejuízos aos cidadãos e à imagem do Poder Judiciário e justificando a aplicação da pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais)a ser revertida em favor do Fundo de Apoio ao Poder Judiciário.(...)” - Id.: 216724150

Não bastasse isso, não há a alegada obrigatoriedade de observância do rito estabelecido na Lei Complementar Estadual n. 04/1990. I
sso, porque
, o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial (CNGCE), que regulamentou a matéria em relação aos notários e registradores estaduais, determina que a apuração seja realizada pelo Juiz Corregedor Permanente e, expressamente, afirma não haver necessidade de instauração de comissão processante.

Frisa-se, o processamento dos notários e registradores encontra estabelecido no CNGCE e, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, só seria aplicável, apenas, de forma subsidiária.

Logo, não há falar em ofensa a direito líquido e certo.

Forte nessas razões,
DENEGO
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024